Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703971-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Após inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (ID 22390934) e este manejar o agravo com fulcro no artigo 1.042 do CPC, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este TJDFT para a observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 905.357 (Tema 864) (ID 28207408 – p. 28/29). Ato contínuo, esta Presidência remeteu novamente o feito à Corte Suprema, em razão da ausência de enquadramento da matéria versada no apelo extremo ao paradigma mencionado, bem como da limitação de competência para apreciá-la (ID 28207232). Em despacho de ID 35137682 (p. 8/13), o Min. Edson Fachin determinou o retorno do feito à origem para que, “por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido”. Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista o decidido no RE 905.357. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031